Tribunal: TJDFT
Processo: 0739788-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739788-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO EUSTAQUIO FILHO AGRAVADO: JOICE CRISTINA HASSELMANN D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo réu Oswaldo Eustáquio Filho em face de decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização por danos morais n° 0703398-41.2020.8.07.0001, proposta pela agravada Joice Cristina Hasselman, nos seguintes termos (ID n° 106565776 do processo originário): “1. Embora tenham sido devidamente citados (IDs 89672655 e 104197722), verifico que os réus não apresentaram contestação (ID n. 106552279), motivo pelo qual lhes decreto a revelia. 2. Considerado a informação de que o primeiro réu está preso e internado em Hospital de Apoio, nomeio como seu curador especial a Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do artigo 72, II, do CPC. 3. Cadastre-se nos autos a Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de Curadora Especial do réu Oswaldo Eustáquio Filho. 4. Após, remetam-se os autos à Defensoria Pública pelo prazo de 15 (quinze) dias, observado o dobro legal.” Ocorre que, em virtude da prolação de sentença nos autos de origem, esta Relatoria, no despacho de ID n° 31476491, determinou a intimação do réu/agravante para que este se manifestasse, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da adequação desta via recursal. No petitório de ID n° 32157730, o agravante reiterou o pleito de julgamento deste recurso e acolhimento das razões nele contidas para que, ao final, seja reconhecida a nulidade da sua citação no processo originário. É o relatório. DECIDO. Diante do contexto fático acima narrado, entendo que a sentença proferida pelo juízo a quo no sentido de julgar parcialmente procedente a pretensão autoral acarretou, indiscutivelmente, a perda do objeto deste agravo de instrumento, o qual foi interposto em face de uma decisão interlocutória proferida na ação que já foi extinta com resolução do mérito. Em outras palavras, não se pode admitir que esta Turma Cível enfrente o mérito de um recurso manejado para questionar uma decisão incidental prolatada no bojo de um processo que teve seu trâmite finalizado na instância originária, ante a perda superveniente do interesse recursal do agravante. Além disso, é importante destacar que o não conhecimento deste recurso não irá trazer nenhum prejuízo processual ao réu/agravante, pois este dispõe de meio próprio para impugnação da sentença, que é o recurso de apelação (art. 1.009 da legislação processual). Inclusive, a partir de um exame do trâmite processual dos autos de origem, noto que o réu/agravante já interpôs apelação cível em face da sentença proferida pelo juízo de origem, tendo, em seu apelo, reiterado o argumento utilizado no bojo deste agravo no sentido de que sua citação na ação originária foi nula. Sendo assim, considerando que a pretensão recursal do réu deve ser apreciada quando do julgamento do recurso de apelação – que possui, aliás, cognição mais profunda do que a inerente ao agravo de instrumento –, revela-se evidente a perda superveniente do objeto deste recurso, o que enseja o não conhecimento dessa peça recursal. Adotando essa mesma linha de raciocínio, confira-se os seguintes precedentes judiciais deste Egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FIXAÇÃO DE MULTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tendo sido prolatada, na origem, a sentença, tem-se reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do agravo de instrumento, pendente de julgamento, ensejando o não conhecimento do recurso. Ademais, não há qualquer disposição legal que obrigue ao magistrado aguardar o julgamento do mérito do agravo de instrumento para proferir o comando sentencial. 2. A prolação de sentença na instância de origem e a consequente perda do objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto não ocasionam, por si só, qualquer prejuízo ao direito de defesa do recorrente. Isso porque a legislação processual pátria oferta instrumento próprio de impugnação do comando sentencial, qual seja a apelação, que, inclusive, ostenta cognição mais profunda do que a própria do rito do agravo. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. Multa aplicada. (Acórdão 1382196, 07128521420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR FORÇA DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. 1. Proferida sentença no feito de origem, resta prejudicado, pela perda do objeto, o agravo de instrumento que versa sobre matéria que pode ser suscitada em eventual apelação. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1374797, 07416043020208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Posto isso, com fundamento legal no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, já que prejudicado em razão da perda superveniente de seu objeto. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2022 18:43:16. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora